Tribunal: TJSP
Processo: 1069190-63.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: , e condenar as rés a devolução dos valores cobrados a maior. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1069190-63.2019.8.26.0100; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Fernanda Gomes Camacho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Elementos suficientes para solução da demanda. Juiz que é destinatário das provas, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Preliminar afastada.
SEGURO SAÚDE COLETIVO. Reajuste anual e sinistralidade. Período de 2010 a 2019. Sentença de improcedência. Legalidade da cláusula de reajuste.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado da lide. Desnecessidade de dilação probatória. Elementos suficientes para solução da demanda. Juiz que é destinatário das provas, a quem compete determinar a suficiente instrução do feito. Preliminar afastada.
SEGURO SAÚDE COLETIVO. Reajuste anual e sinistralidade. Período de 2010 a 2019. Sentença de improcedência. Legalidade da cláusula de reajuste. Contrato coletivo, ao qual, a princípio, não se aplicam os índices divulgados pela ANS. Prescrição trienal em relação aos reajustes anteriores a 2016. REsp Repetitivos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Art. 206, §3o, IV, CC. Rés que não se desincumbiram do ônus de justificar os índices de reajuste aplicados a partir de 2016. Aplicação da Lei 9.656/98 e do CDC. Abusividade. Sentença reformada para reduzir os reajustes aos índices divulgados pela ANS para contratos individuais, a partir de 2016 até a data do julgamento, e condenar as rés a devolução dos valores cobrados a maior. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.